Tribunal: TJMT
Processo: 0000113-40.2003.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000113-40.2003.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA E SILVA - CPF: 201.154.233-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONEI GONÇALVES DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Decisão Parcialmente Reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O réu foi denunciado por Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil (art. 121, §2º, II e IV do Código Penal). A vítima, após ser ferida inicialmente na perna, tentou se esconder na casa da sogra, onde foi perseguida e morta pelo acusado. A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantido;

(ii) Verificar a adequação da qualificadora de motivo fútil para o caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, pois há indícios suficientes de que o réu perseguiu e surpreendeu a vítima, dificultando sua reação, mesmo após ela ter tentado se esconder.

4. Quanto à qualificadora de motivo fútil, entendeu-se que a ausência de motivação específica não pode ser equiparada ao motivo fútil. A jurisprudência do STJ veda essa analogia para evitar violação ao princípio da reserva legal, sendo, portanto, afastada essa qualificadora por manifesta improcedência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e afastada a qualificadora do motivo fútil.

Teses de julgamento:

“1. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando há indícios de surpresa e impossibilidade de reação.

2. A ausência de motivação específica não pode ser equiparada ao motivo fútil para fins de qualificadora no crime de homicídio.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 756852, Rel. Min. Laurita Vaz, 02.10.2023; TJMT, N.U 0015031-39.2009.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jose Vieira e Silva
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da
14° Vara Criminal de Cuiabá
-MT
, que o pronunciou pelo crime Homicídio Qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV do CP) (Id. 226759287).

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a exclusão das duas qualificadoras mencionadas, sustentando que o motivo fútil não foi devidamente demonstrado e que não houve elemento surpresa capaz de configurar o recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 226759296).

Em contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 226759299).

O magistrado singular não se manifestou na fase de
Juízo de retratação
, o que não macula o processo, por representar mera irregularidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 237995158), conforme o seguinte entendimento:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121§2º, II, IV, DO CP – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE APENAS QUANTO A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 30 de junho de 2002, por volta de 14h:50, a vítima
Dionei Gonçalves de Moraes
encontrava-se hospedado na residência de sua sogra juntamente com sua esposa, momento em que saiu para assistir um jogo da seleção brasileira na casa de alguns amigos.

Após a transmissão do jogo decidiu ir para sua residência. Todavia, no caminho para o ponto de ônibus, resolveu
conversar com alguns amigos que estavam jogando 'bozó', local onde se encontrava o denunciado. Em seguida, sem que houvesse qualquer discussão, o sujeito ativo foi até a sua residência, retornando em seguida, se aproximando da vítima para, de forma inesperada sacar uma arma e efetuar disparos em direção a ela que, ferida na perna, correu para a residência de sua sogra, sendo perseguida pelo acusado. Ocorre que mesmo escondida embaixo da cama, a vítima foi atingida novamente pelo réu com vários disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial, que foram a causa eficiente de sua morte.

O recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciados
pela prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo fútil e por meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e
, neste grau de jurisdição
, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

1. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A pronúncia é uma etapa essencial para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. O juiz, ao proferir a sentença de pronúncia, deve limitar-se a verificar se há indícios mínimos que autorizem a remessa do caso ao julgamento pelo júri popular. A exclusão prematura de uma qualificadora sem que haja manifesta improcedência representaria indevida invasão da competência dos jurados, violando o princípio da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que, na fase de pronúncia, deve prevalecer o
princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, em caso de dúvida, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença para análise definitiva. Assim, a exclusão de qualquer qualificadora nesta fase só pode ocorrer se absolutamente infundada.

Nesse sentido, a alegação da defesa de que não houve surpresa suficiente para caracterizar o recurso que dificultou a defesa da vítima, não encontra respaldo nos autos, os quais demonstram o contrário.

Conforme apurado, a vítima, em tese, teria sido surpreendida ao ser perseguida e morta mesmo após tentar se esconder. A circunstância de a vítima estar desarmada e ser alvejada enquanto buscava proteção indica que houve um ataque sem chances reais de defesa.

A testemunha
Marly
afirmou em juízo (Id. 226759278) que presenciou o ocorrido, visualizando a vítima entrar na casa dela, já ferida na perna e buscando socorro, correndo para dentro do quarto para se esconder. Ato contínuo viu o recorrente entrar na residência com uma arma de fogo em mão, momento que ela fugiu, mas antes ouviu inúmeros disparos. Afirmou ainda, que ao retornar, verificou que a vítima estava morta embaixo da cama, aparentando ter tentado se esconder do acusado.

Assim, é crível a versão de que o réu teria agido de maneira a tornar impossível a defesa da vítima, indo ao local com uma arma e disparando contra
Dionei
, que já estava fragilizado após o primeiro tiro. A existência de indícios claros de surpresa impede que essa qualificadora seja afastada nesta fase processual.

Como ensina a doutrina, a decisão de pronúncia não exige certeza absoluta sobre a autoria ou as circunstâncias qualificadoras, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a submissão dos fatos ao Tribunal do Júri. A pronúncia respeita o devido processo legal e garante o contraditório e a ampla defesa, assegurando que o julgamento dos fatos relevantes seja realizado pelo órgão competente: o júri popular.

“3. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sendo vedada sua exclusão na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes; o que não se verifica no caso concreto.” (N.U 0015031-39.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

No caso em análise, há elementos probatórios suficientes que justificam a manutenção das qualificadoras para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa argumenta que a denúncia não especificou claramente a motivação do crime, alegando que a ausência de motivos não se equipara ao motivo fútil.

Com razão
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que
a ausência de motivos para a prática do crime não pode ser equiparada ao motivo fútil
, sob pena de violação ao princípio da reserva legal. O motivo fútil caracteriza-se por uma razão insignificante que leva o agente a cometer um ato de extrema gravidade, o que não foi demonstrado nos autos.

No presente caso, a denúncia apenas se limitou a mencionar a “ausência de motivos” como fundamento para a qualificadora. Verifico que, não descrevendo minimamente os motivos que ensejariam à futilidade do suposto crime na peça acusatória, impossível a manutenção da qualificadora.

Sobre o tema:

“2. Embora o homicídio sem qualquer motivo parece tão ou mais reprovável do que a ação movida por motivo fútil, o legislador apenas previu este último como circunstância qualificadora - ou seja, deve existir uma razão específica para a prática da infração -, não sendo possível, ao julgador, aplicar, analogicamente, a norma incriminadora em prejuízo do Réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade penal.” (STJ - AgRg no HC: 756852 SP 2022/0220563-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

Dessa forma, concluo que a qualificadora do motivo fútil é
manifestamente improcedente
, motivo pelo qual
deve ser excluída
da pronúncia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer,
dou provimento parcial
ao recurso, apenas para decotar a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2°, II do CP) mantendo-se inalterado os demais termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024